Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-76.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005727-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CORVETTI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - CNPJ: 15.019.888/0001-81 (AGRAVADO), MARTA MARQUES DE MATOS - CPF: 305.603.731-04 (AGRAVADO), SAMUEL OLSEN DE MATOS - CPF: 174.641.451-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL- DIVIDA ATIVA PEDIDO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 555 DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

1.[...]O E. Superior Tribunal Federal sumulou a questão do prazo decadencial par o Fisco constituir o crédito tributário.
In verbis:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015).

2 - Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.

3- Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso
, em face de decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento que deu provimento parcial ao recurso, tão-somente, para reconhecer a ocorrência da decadência dos créditos tributários referentes aos meses de abril, maio, junho e outubro de 1999.

Recorre a Agravante sustentando que a decisão foi proferida de acordo com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores em casos similares.

Destaca que se baseou seu entendimento firmado pelo STJ em que utiliza a Sumula 555 para demonstrar a aplicabilidade do disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, contudo não levou em consideração a tese apresentada pela Fazenda Pública Estadual acerca da fluência dos prazos decadenciais.

Argumenta que resta mais do que evidente que os créditos tributários referenciados não estão fadados pela decadência do crédito tributário.

Ao final, requer pelo provimento do presente agravo para que seja afastada a decadência dos fatos geradores referentes ao ano de 1999 para que seja exercido o direito de retratação.

Contrarrazões (id.46572978).

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento que deu provimento parcial ao recurso interposto por Corvetti Comércio de Matos e Samuel Olsen Matos, tão-somente, para reconhecer a ocorrência da decadência dos créditos tributários, referentes aos meses de abril, maio, junho e outubro de 1999.

Em síntese, o Recorrente aduz o não cabimento da decisão monocrática, por restar demonstrado que a decisão recorrida estava em dissonância com Súmula dos Tribunais Superiores. Afirma também que não teria ocorrido a decadência, vez que o Recorrido teria sido notificado pelo NAI/AIIM nº 19603001300126200410, datado de 19/11/2004, e que o crédito estava com a sua exigibilidade suspensa durante o Processo Administrativo Tributário.

Em que pesem os argumentos recursais, tal pedido não comporta provimento.

Verifica-se dos autos que a decisão recorrida afastou a decadência sob o argumento de que a questão demandava dilação probatória, todavia, constata-se, da própria CDA apresentada pela Fazenda Pública, que a data da constituição definitiva do crédito se efetivou após decurso do quinquídio legal, contados do primeiro dia útil do ano subsequente ao que o pagamento deveria ser efetuado, tratando-se de lançamento de ofício.

Tais fatos atraem a aplicação da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe: “
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do CTN, art. 173, I, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

Assim, evidente está a possibilidade de julgamento monocrático, eis que a decisão recorrida não observou aludida Súmula, atraindo a incidência do disposto no art. 932, inciso V, alínea “a” do CPC.

Ressalto que a Fazenda Pública na primeira CDA apresentada nos autos fez constar apenas a data da constituição definitiva do crédito (5/06/2005), sem qualquer menção à data da notificação do contribuinte. (Id 7535073)

Nessas condições, à míngua de outros elementos que indiquem a data precisa que o contribuinte foi notificado do lançamento, adota-se a data da constituição definitiva do crédito conforme consta na CDA.

Neste aspecto, para corroborar com o meu entendimento trago trecho pertinente da decisão objurgada:

“[...]O Agravante argumenta a ocorrência da decadência do crédito tributário referente aos fatos geradores de abril, maio, junho e outubro de 1999, e a nulidade da citação.
O E. Superior Tribunal Federal sumulou a questão do prazo decadencial par o Fisco constituir o crédito tributário.
In verbis
: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. ” (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Extrai-se dos autos que não houve recolhimento do tributo – ICMS, nos meses acima referido, começando a fluir o prazo decadencial para o Fisco Estadual fazer de ofício o lançamento em 1º de janeiro de 2000, à luz do disposto no artigo 173, inciso I, do CTN.
Constata-se, ainda, que a data final da constituição do crédito tributário se deu em 12/01/2005, conforme CDA retificada apresentada pelo Estado de Mato Grosso (ID 16743961), o que nos leva a conclusão da ocorrência, de fato, da decadência com relação a esses créditos (meses de abril, maio, junho e outubro de 1999).” (
sic
decisão recorrida)

Desse modo não havendo fato novo, impõe o desprovimento do Agravo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.
“[...]Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).”

Assim, mantenho a decisão em todos os termos.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021